Tribunal: STF
Processo: RE 765469
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE. NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS. PRECEDENTES. 



    1.  A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte (RE 633.933-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). 



     2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.